Tribunal: TJDFT
Processo: 0738597-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. CRÉDITO EXEQUENDO. APURAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO A MAIOR. ÍNDICE APLICÁVEL AOS DÉBITOS JUDICIAIS. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO PRO RATA DIE. INVIABILIDADE. TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. DIFERENÇAS. APURAÇÃO DO DEVIDO. IMPORTE EFETIVAMENTE ADIMPLIDO. LEI No 8.088/90. REBATE. APURAÇÃO MANUAL PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PARÂMETRO. AFERIÇÃO DA DATA-BASE. ABATIMENTOS EFETUADOS. CRÉDITO DA DIFERENÇA. DECOTE DO MONTANTE LIQUIDANDO. PERÍCIA JUDICIAL. CÁLCULOS. CONSIDERAÇÃO DO DECOTE. OBSERVÂNCIA. CONTAS ESCORREITAS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aferido que o título executivo assegurara ao exequente crédito proveniente da alteração da forma de correção do mútuo que lhe havia sido fomentado no mês de março de 1990 decorrente da diferença entre a correção monetária aplicada - IPC de março de 1990 (84, 32%) - e a reputada correta, correspondente ao BTNF apurado naquele mês - 41,28%, restando assim apurada a diferença decorrente da redução da forma de atualização do débito em aberto naquele mês, deve ser corrigida monetariamente, a contar do pagamento a maior, pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, não sobejando possível a utilização de índice de correção monetária pro rata die, atualizando-se o indébito a partir da data da incidência do indexador substituído pelo título judicial, se a fórmula agitada não encontra ressonância na sentença liquidanda e seu uso configuraria violação à coisa julgada.
2. O perito judicial atua como assessor do juiz na área da sua especialização, e, derivando do acervo técnico que ostenta e da equidistância que guarda das divergências estabelecidas entre os litigantes a imparcialidade e higidez do que apura, o que afere como tradução da exatidão do crédito que fora reconhecido à parte exitosa na ação reveste-se de legitimidade, devendo ser acolhido, salvo se infirmado por elementos substanciais aptos a desqualificar o que apurara.
3. Inexistindo elementos técnicos atestando que efetivamente incorrera em equivoco ao elaborar a conta destinada à aferição de eventual saldo proveniente da diferença de correção aplicada ao saldo devedor que viera a ser expurgada e dissolver o dissenso estabelecido entre as partes acerca da expressão da obrigação firmada pelo título executivo, o apurado pelo perito nomeado pelo juízo deve sobejar e ser acolhido como exata materialização do direito reconhecido, não se afigurando apto a desqualificar o aferido alegações desguarnecidas de suporte técnico e respaldo no retratado nos autos, notadamente se os cálculos que confeccionara já contemplam os decotes defendidos pela parte devedora e determinados pelo Juízo.
4. Os eventuais abatimentos – ajustes de correção monetária – ocorridos durante a realização do empréstimo derivado de título de crédito rural pelo mutuário ao qual restara assegurada, quitado o mútuo, a devolução da diferença de correção monetária aplicável ao mutuado em decorrência da substituição do IPC de março de 1990, devem ser considerados e subtraídos do valor das diferenças reconhecidas que deverão ser repetidas, nos termos do que determinara a Lei no 8.008/90, sob pena de fomentar-se seu enriquecimento ilícito, pois que ensejam alteração no valor da dívida, ressalvado que aludidas compensações ou abatimentos se tornam impassíveis de serem realizados caso não haja comprovação de sua realização por parte da instituição financeira.
5. Atestada pelo perito nomeado pelo Juízo a realização de abatimentos decorrentes da incidência da Lei Federal no 8.088/90, os quais restaram ponderados no laudo pericial que confeccionara, deve ser prestigiada a apuração levada a efeito por não implicar aferição de débito excedente ao efetivamente devido, notadamente quando inexistem elementos ou dados técnicos atestando que efetivamente incorrera em equívoco ao elaborar a conta destinadas a dissolver o dissenso estabelecido entre as partes acerca da expressão da obrigação firmada pelo título executivo.
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.